Tribunal: STF
Processo: HC 256620
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 988.254/SP, submetido à relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão temporária decretada no âmbito de procedimento investigatório policial, em razão do “seu suposto envolvimento nos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa (PCC)”.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A prisão temporária do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta. 



    6. A alegação de que o prazo da prisão temporária expirou não procede, pois o agravante encontra-se foragido, conforme previsto no artigo 2º, § 8º da Lei 7960 /1989. 



    7. Não houve comprovação nos autos de que o agravante é o único responsável pelos cuidados dos filhos, inviabilizando a substituição da prisão temporária pela domiciliar. 



    8. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a custódia cautelar quando presentes os pressupostos legais. 



    9. A contemporaneidade da medida constritiva de liberdade se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, não havendo extemporaneidade. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) “ausência de requisitos da prisão temporária”; (b) “Não restou minimamente demonstrada a imprescindibilidade da prisão temporária para acautelar as investigações, ao contrário: o juízo de origem sequer fez menção sobre o tema no decreto prisional”; e (c) “a prisão temporária exige a manifestação do Ministério Público, pois é vedado ao magistrado agir de ofício”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Tribunal estadual manteve o decreto de prisão temporária, com base nos seguintes fundamentos:



    Extrai-se das informações prestadas (fls. 72/75 e 91/93) e demais documentos que constam deste writ que o paciente é investigado pela Polícia Civil do Estado de São Paulo no âmbito de apurações desenvolvidas sobre célula criminosa destinada ao tráfico de drogas no campo de ação da organização criminosa denominada Primeiro Comando da Capital PCC. 



    Segundo relatado, os agentes policiais vêm desenvolvendo investigações voltadas para a prevenção do crime de tráfico de drogas, precipuamente, no sentido de identificar e interceptar rotas de abastecimento de drogas nos pontos de tráfico situados na Baixada Santista, atentando, também, às atividades desenvolvidas pelas organizações criminosas detectadas como atuantes na região. 



    Durante as diligências empregadas, o paciente, de vulgos “Tico” ou “Gustavo Lima”, foi identificado como liderança da organização criminosa PCC para o município de Guarujá/SP, tendo sido comunidades suspeitas de possuir o comando sobre atividades de tráfico de drogas, coordenando a logística de transporte, abastecimento, armazenamento, distribuição e, inclusive, mantendo pontos de tráfico de drogas no bairro Santa Rosa. 



    Em ação inicial ocorrida no final do ano de 2022, foi preso em flagrante D. P. dos S., vinculado a outra liderança do PCC na cidade de Guarujá/SP. Na oportunidade, agentes policiais puderam conhecer que parte da droga pertencia ao traficante conhecido como “Tico” ou “Gustavo Lima”, identificado como o ora paciente. 



    Monitorando-se traficante de drogas subordinado a “Tico” e responsável pelo transporte de drogas da capital para o município de Guarujá, efetivou-se sua prisão em flagrante enquanto conduzia veículo onde eram ocultados entorpecentes. Em imóvel identificado como um dos entrepostos pertencentes a “Tico”, agentes apreenderam mais drogas, substâncias empregadas na produção e preparo de drogas, além de armas de fogo e munições. 



    Mais recentemente, foi preso em flagrante delito F. G. da S., pessoa identificada como o braço direito de “Tico” em diligência na qual restou desmantelado um laboratório clandestino de drogas, com apreensão de grande quantidade de drogas, insumos, maquinários, apetrechos e dois aparelhos celulares (B.O. SPJ PN9282-1/2024 e processo digital nº 1504262-23.2024.8.26.0536), dos quais foi possível extrair elementos aptos a apontar que “Tico” seria, de fato, o ora paciente (fls. 27/28), em diálogos que não apenas demonstraram os procedimentos adotados para evitar ações investigativas como a forte atividade de tráfico de drogas sob o comando deste, inclusive o consórcio do tráfico em que envolvido D. P. dos S. (fls. 13/36).



     A autoridade policial, diante do quanto produzido, conclui que o paciente continua a promover o tráfico de drogas de forma sistemática e ininterrupta, mesmo diante da prisão de seus comparsas. 



    Apurados seus endereços em que mantém residência alternada, os agentes policiais receberam informações que aquele estaria planejando sair do Estado de São Paulo, motivo que, em conjunto com alto risco de fuga, com fácil acesso a documentos de identidades falsas face ao vínculo e postos que exercem no organograma da facção criminosa, ensejou representação pela prisão temporária. 



    Apesar de ter se manifestado o i. Ministério Público contrariamente ao pleito, o d. Juízo de Direito acolheu a representação da autoridade policial nos seguintes termos:



    [...]



    Expedido o mandado de prisão temporária (fls. 54/55), o paciente constituiu advogado e requereu a revogação da ordem (fls. 63/65 dos autos originais).



    [...]



    Dos excertos acima colacionados, ao revés do que se pretende fazer crer, verifica-se que a prisão temporária decretada se escora em elementos concretos que apontam à sua imprescindibilidade para a escorreita continuidade das investigações. 



    As provas trazidas pela autoridade policial reúnem indícios mais que suficientes da participação e envolvimento do paciente no crime de tráfico de drogas e de integrar organização criminosa voltada à prática de tal delito, ambos crimes hediondos, preenchendo, assim o requisito do art. 1º, inciso III, alíneas “c” e “n”, da Lei 7.960/89.



    De outro lado, configuram substanciosos indícios de que este ocupa posição em organização criminosa de notória complexidade e acesso aos níveis mais baixos e diversos da criminalidade, que lhe renderiam os meios necessários para embaraçar a investigação criminal que, neste momento, aguarda relatórios de cumprimento dos mandados de busca e apreensão em endereços residenciais com vistas à angariação de demais provas aptas a robustecer as conclusões atuais.



    Não é inverossímil crer que já tendo adotado medidas para evitar ações policiais, como trocas constantes de aparelhos celular e veículos, além do uso de automóveis de aluguel (fls. 09/10), não se socorreria de expedientes mais gravosos utilizando-se de aparato criminoso que detém a facção criminosa para, mais uma vez, esquivar-se das investigações e apagar rastros de seu envolvimento através da destruição de provas e intimação de testemunhas.



    [...]



    Necessário também observar, neste tópico, que já ciente da existência de mandado de prisão expedido, o paciente deixou se se apresentar voluntariamente à autoridade policial e pugna, nesta ação, pela possibilidade de comparecer perante a douta autoridade policial que preside o caderno investigativo de forma virtual e, assim, manter sua localização incerta, conduta que sugere a obstaculização das investigações que, munida de mais um endereço, poderia ali realizar buscas.



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    [...] concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão temporária foi suficientemente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido ressaltada a autoria e materialidade delitivas presentes, mormente pelas provas trazidas pela autoridade policial quanto à participação e o envolvimento do paciente no crime de tráfico de drogas e integração de organização criminosa, ambos crimes que preenchem os requistos do art. 1º,I e III, "n" da Lei n. 7960/89. 



    A prisão temporária é uma das espécies de prisão cautelar, de caráter persecutório penal, decretada na fase de investigação, com o objetivo de aperfeiçoar o processo investigatório. 



    Conforme a legislação que rege a matéria, é cabível a prisão temporária, entre outras hipóteses, quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial e houver fundadas razões, com base em qualquer prova admitida na legislação penal, que indiquem a autoria ou participação do indiciado na prática de tráfico de drogas (art. 1º, I e III, “n”, da Lei 7.960/89). Nessas circunstâncias, por envolver restrição à liberdade do investigado, é imprescindível que o magistrado fundamente a decisão nas circunstâncias específicas do caso concreto.



    Aliás, esta SUPREMA CORTE, no julgamento das ADIs 3.360/DF e 4.109/DF (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator para o Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 22/4/2022), deu interpretação conforme à CONSTITUIÇÃO FEDERAL ao art. 1º da Lei 7.960/89, estabelecendo premissas cumulativas quanto à possibilidade de decretação de prisão temporária, nos termos seguintes: 



    1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II);



    2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo;



    3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP);



    4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP);



    5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP).



    No caso em questão, há justificativa plausível para a decretação da prisão temporária do paciente, pois a decisão foi fundamentada em fatos concretos, essenciais para as investigações.



    Sobressai, no caso, a circunstância de o paciente ser investigado em razão do “seu suposto envolvimento nos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa (PCC)”, com o Juízo de origem destacando que a custódia temporária “se faz necessária a fim de que testemunhas não sejam coagidas, tampouco se sintam ameaçadas, e que provas não sejam destruídas, especialmente diante dos indícios de que os averiguados integram organização criminosa bem organizada”. Além disso, consta a informação de que o paciente se encontra fora do âmbito da Justiça, o que torna “sua localização incerta, conduta que sugere a obstaculização das investigações que, munida de mais um endereço, poderia ali realizar buscas”. Na linha de julgados desta CORTE, tais fatores legitimam a manutenção da custódia: HC 80494, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/3/2013; HC 102974, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 7/2/2011, esse último assim ementado: 



    (…) 1. A questão trazida no presente writ diz respeito ao possível constrangimento ilegal que estaria sofrendo o paciente em razão da decretação de sua prisão temporária. 



    2. O paciente, investigado como incurso no crime previsto nos artigos 121 e 211 do Código Penal, encontra-se foragido desde o início do inquérito até a presente data. 



    3. Decreto de prisão temporária prorrogado pelo prazo de 30 dias. 



    4. A prisão temporária é uma prisão cautelar de natureza processual que restringe a liberdade de locomoção do indiciado por tempo determinado, a fim de possibilitar as investigações acerca de determinados crimes considerados graves, entre os quais o homicídio doloso. 



    5. A prisão temporária impugnada foi decretada em julho de 2006 e o paciente encontra-se foragido desde a instauração do inquérito policial até a presente data, restando sem cumprimento o mandado de prisão. 



    6. Manter-se foragido durante toda a investigação criminal dá justificativa à manutenção da medida extrema, imprescindível para as investigações policiais. 



    7. Habeas corpus denegado. 



    Registre-se que o decreto de prisão, ao contrário do alegado, não foi proferido de ofício, pois houve representação da autoridade policial. Ainda, eventual parecer do Ministério Público favorável ao paciente não deveria, por si só, conduzir necessariamente ao indeferimento do pedido de custódia, especialmente se o Juízo de origem, após avaliar o conjunto probatório, concluiu que existem elementos suficientes para a medida cautelar, com base no princípio do livre convencimento motivado do julgador. Nessa linha de consideração: HC 185835 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/8/2020; ARE 924.290 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 11/3/2016; HC 125.645 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/4/2017.



    Por fim, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159.624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente